Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735024-42.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0700626-66.2024.8.07.0001 – id 206112776), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos em sua conta-corrente de contratos de empréstimos, de cartão de crédito e de cheque especial. Alega, em suma, que recebe em média salário de R$ 4.791,47 e possui descontos que normalmente consomem a totalidade do valor do creditado e que requereu administrativamente, em 06/12/23, a suspensão dos descontos, entretanto, o agravado manteve os débitos automáticos, em afronta à Resolução no 4.790/20, sustentando ser irrelevante se o contrato foi firmado anteriormente à entrada em vigor da referida resolução, pois há norma anterior (Resolução CMN no 3.695/09, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/16), que assegurava ao consumidor o direito de revogar as autorizações de débito. Aponta perigo de dano no comprometimento de sua subsistência. Requer a tutela de urgência para suspensão em conta-corrente dos descontos indicados. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Independentemente de o agravante se fundamentar na referida Resolução ou em norma anterior, não foi comprovada, à primeira vista, a notificação do agravado para cessação dos débitos, pois o documento id 183213771 – autos principais não possui data, nem assinatura do eventual recebedor. Note-se, ainda, que, a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, não foram juntados os contratos celebrados entre as partes, de forma que não é possível, em princípio, aferir o teor das cláusulas contratuais e eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator